Tribunal: TJBA
Processo: 8056219-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056219-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: GAVIOLI & VIOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
FREDERICO VIOLA COLA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CARTA AR ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Eunápolis/BA que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta nulidade da intimação para pagamento por ter sido recebida por terceiro em endereço que reputa estranho e pede o afastamento da multa e da majoração de honorários, além de reconhecer nulidade por ausência de intimação pessoal válida na origem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença, à vista do envio de carta ao endereço indicado nos autos e do recebimento por terceiro; e (ii) saber se, em sede de cumprimento de sentença, é possível rediscutir o mérito da condenação transitada em julgado.

III. Razões de decidir

Presume-se válida a intimação remetida ao endereço constante dos autos, cabendo à parte comunicar mudança e manter atualizado o domicílio processual (CPC, art. 274, p.u.).

No caso, os elementos dos autos indicam que o executado residia no endereço informado, inclusive com intimações em outros feitos no mesmo local; além disso, houve intimações regulares por intermédio do procurador constituído.

O comparecimento espontâneo do executado, com constituição de advogado e apresentação tempestiva de impugnação, supre eventual vício formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

Em cumprimento de sentença, é inviável rediscutir o mérito da condenação, já acobertado pela coisa julgada (CPC, arts. 502 e 508).

Alegações sobre nulidade por abandono ou necessidade de intimação pessoal do autor não se prestam, na via eleita, a infirmar o título executivo já formado; indevida a suspensão por “periculum in mora” não demonstrado de forma autônoma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação para pagamento encaminhada ao endereço constante dos autos, incumbindo à parte manter atualizado o seu domicílio processual; o comparecimento espontâneo supre eventual vício formal. 2. É incabível rediscutir o mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7